Tribunal: STF
Processo: RE 86044
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-09-02
Data de publicação: 1977-09-02

Ementa:
EMENTA: - Controvérsia à alegação de não intervenção do Ministério
Público em feito que envolve interesse de ausêntes não há como se
reconhecer negativa de vigência dos arts. 82 I e 246 do C.P.C., nem
dissídio jurisprudencial com acórdão que tem por certa a não
intervenção do Ministério Público em feitos em que são interessados
incapazes, súmula 279.
        Renunciando o condômino ao direito de preferência, não viola a
lei a prefrência reconhecida ao locatário nos termos do art. 1º da Lei
do Inquilinato.
        Inaplicação da Súmula 281 à decisão proferida em agravos de
instrumento. RE não conhecido.